Tribunal: TJMT
Processo: 1041564-82.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041564-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLERES MILCEIA SANTOS ANDRADE - CPF: 662.171.052-68 (RECORRENTE), WAGNER FERNANDO ARAUJO - CPF: 897.957.921-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TÉCNICA EM ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO
SALÁRIO MÍNIMO
POR LEIS MUNICIPAIS SUPERVENIENTES. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO REPRISTINATÓRIO DE LEI MUNICIPAL ANTERIOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de recálculo do adicional de insalubridade de servidora pública municipal ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem.

A parte recorrente sustenta que o Município adotou o
salário mínimo
como base de cálculo do adicional com fundamento em leis municipais supervenientes, em afronta ao art. 7o, IV, da CF/1988 e à Súmula Vinculante 4 do STF. Requer o restabelecimento da eficácia da Lei Municipal no 083/1990, que fixava o vencimento do cargo efetivo como parâmetro de cálculo.

A sentença afastou a pretensão ao fundamento de que a substituição da base de cálculo pelo Poder Judiciário configuraria atuação como legislador positivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se as leis municipais supervenientes que vincularam o adicional de insalubridade ao
salário mínimo
são inconstitucionais; (
ii
) saber se a declaração de inconstitucionalidade dessas normas restabelece a eficácia da Lei Municipal no 083/1990, que previa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo; e (
iii
) saber se esse restabelecimento ofende a vedação de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A vinculação do adicional de insalubridade ao
salário mínimo
viola o art. 7o, IV, da CF/1988. A vedação alcança a utilização do
salário mínimo
como indexador de vantagem de servidor público, nos termos da Súmula Vinculante 4 do STF.

A declaração de inconstitucionalidade das leis municipais supervenientes produz efeitos
ex

tunc
. Por isso, a norma revogadora inválida não impede o restabelecimento da eficácia da legislação anterior validamente editada.

O efeito
repristinatório
decorre da nulidade da norma inconstitucional. Não há criação judicial de nova base de cálculo. Há apenas aplicação da lei municipal anterior que permaneceu hígida no ordenamento.

O reconhecimento da repristinação não afronta a parte final da Súmula Vinculante 4 do STF. O Judiciário não substitui critério legal por outro. Apenas afasta normas inconstitucionais e aplica a disciplina anteriormente vigente.

A Lei Municipal no 083/1990 deve voltar a reger a matéria. O vencimento do cargo efetivo retoma a condição de base de cálculo do adicional de insalubridade da servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CLERES MILCEIA SANTOS ANDRADE (ID 355646382) em face da sentença (ID 355646381) que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória cumulada com Cobrança de Diferenças de Verbas Salariais ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

A Recorrente, servidora pública municipal ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem, pleiteou em sua petição inicial (ID 355646363) a declaração incidental de inconstitucionalidade das normas municipais que fixaram o
salário mínimo
como base de cálculo para o adicional de insalubridade, com o consequente reconhecimento do efeito
repristinatório
da Lei Municipal no 083/1990, a qual previa o cálculo da referida vantagem sobre o vencimento base do cargo efetivo. Requereu, ademais, a condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças salariais dos últimos cinco anos e seus respectivos reflexos.

O juízo a quo, na sentença recorrida, embora tenha reconhecido a impossibilidade de utilização do
salário mínimo
como indexador, julgou a demanda improcedente, fundamentando que a alteração da base de cálculo por decisão judicial configuraria violação à segunda parte da Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais (ID 355646382), a Recorrente sustenta que a sentença partiu de premissa equivocada. Argumenta que seu pleito não consiste em uma "substituição judicial" da base de cálculo, o que seria vedado, mas sim no reconhecimento de que a declaração de inconstitucionalidade das Leis Complementares no 003/2005 e no 019/2012, por sua nulidade congênita, não teve o condão de revogar validamente a norma anterior (Lei no 083/1990). Defende, assim, a aplicação do efeito
repristinatório
, que
restauraria
automaticamente a vigência e eficácia do art. 70 da Lei Municipal no 083/1990, norma plenamente constitucional.

Para amparar sua tese, a Recorrente colacionou vasta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (
IDs
355646383, 355646384, 355646385) e de outros Tribunais, que
distinguem a atuação do Judiciário como legislador positivo da mera aplicação do efeito
repristinatório
. Destacou, ainda, a recente mudança de entendimento desta própria Turma Recursal (
IDs
355646388, 355646389, 355646390 e 355646391), que passou a acolher a tese da repristinação em casos idênticos, alinhando-se à jurisprudência da Suprema Corte. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados
procedentes
.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou contrarrazões (ID 355646393),
nas
quais reitera os argumentos de sua contestação, insistindo na tese de que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo e que deve ser mantida a base de cálculo prevista na legislação municipal em vigor, ainda que vinculada ao
salário mínimo
, até que sobrevenha nova lei.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se a definir a correta base de cálculo do adicional de insalubridade percebido pela Recorrente, servidora pública do Município de Peixoto de Azevedo. A questão central é saber se, declarada a inconstitucionalidade da legislação municipal que atrelou o referido adicional ao
salário mínimo
, deve prevalecer a norma anterior que previa o cálculo sobre o vencimento base do cargo, por força do efeito
repristinatório
, ou se tal providência configuraria indevida atuação do Poder Judiciário como legislador positivo.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, a pretensão recursal merece prosperar.

Da Inconstitucionalidade da Vinculação ao
Salário Mínimo
e a Teoria do Efeito
Repristinatório

A matéria de fundo encontra-se disciplinada, no âmbito do Município de Peixoto de Azevedo, por uma sucessão de normas. A Lei Municipal no 083/1990 (ID 355646367), que instituiu o primeiro regime jurídico dos servidores municipais, estabelecia em seu artigo 70, de forma clara, que o adicional de insalubridade incidiria sobre o vencimento do cargo efetivo:

Art. 70 – Os funcionários que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

Posteriormente, a Lei Complementar no 003/2005 (ID 355646368), ao revogar a legislação anterior, modificou a base de cálculo em seu artigo 65, passando a atrelá-la ao
salário mínimo
:

Art. 65 – Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais ou condições insalubres fazem jus ao adicional por insalubridade, observando os seguintes percentuais, que incidirão unicamente sobre o
salário mínimo
(...).

Essa vinculação foi mantida pela Lei Complementar no 019/2012 (ID 355646369), que, ao instituir o plano de carreira dos profissionais do SUS, reiterou em seu artigo 40, § 2o, o
salário mínimo
como base de cálculo para o adicional.

A utilização do
salário mínimo
como indexador ou base de cálculo para vantagens de servidores públicos é matéria pacificada no Supremo Tribunal Federal, que a considera inconstitucional por violação direta ao disposto no art. 7o, IV, da Constituição da República. Tal entendimento foi consolidado na Súmula Vinculante n. 4:

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o
salário mínimo
não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão
judicial.”

A sentença recorrida, assim como a defesa do Município Recorrido, ampara-se na parte final do enunciado sumular para sustentar a impossibilidade de o Poder Judiciário alterar a base de cálculo, devendo-se aguardar a atuação do legislador municipal. Contudo, tal interpretação não se aplica ao caso concreto, que envolve uma peculiaridade jurídica
distinta: a existência de uma norma anterior, plenamente constitucional, que foi revogada por leis materialmente inconstitucionais.

Nesse cenário, a solução jurídica correta não é a criação de um novo parâmetro pelo Judiciário, mas o reconhecimento do efeito
repristinatório
da norma anterior. A declaração de inconstitucionalidade de uma lei opera efeitos
ex

tunc
, ou seja, retroage para fulminar o ato normativo desde a sua origem, considerando-o nulo e desprovido de qualquer eficácia jurídica. Uma lei nula não pode produzir efeitos válidos, inclusive o efeito de revogar a legislação que a antecedeu.

Assim, ao se declarar a inconstitucionalidade das Leis Complementares no 003/2005 e no 019/2012 na parte em que vincularam o adicional ao
salário mínimo
, o que se tem é a invalidade do próprio ato revogatório em relação à disciplina da matéria. Consequentemente, a Lei Municipal no 083/1990, que nunca foi validamente revogada nesse ponto, tem sua eficácia restaurada automaticamente.

Essa distinção é fundamental. Não se trata de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, substituindo um critério por outro de sua escolha. Trata-se, isto sim, de aplicar a consequência lógica e jurídica da teoria da nulidade dos atos inconstitucionais: se a norma revogadora é nula, a norma anterior permanece vigente.

Este é o entendimento pacífico e reiterado do Supremo Tribunal Federal em casos
idênticos
ao presente, como se observa nas diversas reclamações constitucionais ajuizadas por municípios contra decisões que aplicaram o efeito
repristinatório
. Em paradigmática decisão na
Rcl
54.520/PR, o Ministro Dias
Toffoli
assentou:

EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE No 4
. Efeito
repristinatório
de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o
salário mínimo
como indexador da base
da
cálculo
de vantagem de servidor público. Não
Incorrência
de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. O efeito
repristinatório
de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o
salário mínimo
como indexador da base
da
cálculo
de vantagem de servidor não possui estrita pertinência com
a Súmula Vinculante no 4, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. (STF -
Rcl
: 54520 PR, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 10/11/2022, Primeira Turma, DJe-243 de 01/12/2022)
.

Da Jurisprudência Consolidada desta Turma Recursal

É de se notar que a decisão de primeiro grau
baseou-se
em julgado desta Terceira Turma Recursal (RI 1003766-87.2025.8.11.0001, Rel. Dr. Valmir
Alaercio
dos Santos) que, de fato, adotava posicionamento mais restritivo.

Entretanto, este Colegiado, em uma análise mais aprofundada da matéria e em sintonia com a evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, realinhou seu entendimento. Em julgamentos mais recentes, envolvendo o mesmo Município de Peixoto de Azevedo e a mesma discussão jurídica, esta Turma Recursal passou a acolher a tese
do efeito
repristinatório
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TÉCNICA EM ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO
SALÁRIO MÍNIMO
. INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA VINCULANTE No 4 DO STF. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE DO CARGO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIFERENÇAS RETROATIVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, reconheceu a
inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo
prevista no art. 65 da
Lei Complementar Municipal no 003/2005
e no art. 40, § 2o, da
Lei Complementar Municipal no 019/2012
, e determinou que o referido adicional, pago à servidora municipal ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem, passe a incidir sobre o vencimento-base do cargo efetivo, com o pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A Súmula Vinculante no 4 do Supremo Tribunal Federal veda a utilização do
salário mínimo
como indexador da base de cálculo de vantagem
de servidor público, salvo nos casos expressamente previstos na Constituição
.

As disposições constantes do art. 65 da Lei Complementar Municipal no 003/2005 e do art. 40, § 2o, da Lei Complementar Municipal no 019/2012, ao fixarem o
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade, violam a vedação constitucional estabelecida no art. 7o, IV, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal admite, diante da vedação constitucional e da ausência de previsão legal válida, a fixação do vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade, sem que isso configure atuação do Poder Judiciário como legislador positivo.

A declaração de inconstitucionalidade parcial das normas municipais permite a aplicação do efeito
repristinatório
do art. 70 da Lei Complementar Municipal no 083/1990
, que estabelece o vencimento do cargo efetivo como parâmetro para o cálculo da vantagem.

No caso concreto, não se discute o direito ao adicional de insalubridade, já reconhecido e pago pelo Município, mas apenas a correção de sua base de cálculo, sendo desnecessária a produção de prova técnica acerca do grau de insalubridade.

As diferenças remuneratórias devem observar a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, limitando-se às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

O adicional de insalubridade possui natureza remuneratória, razão pela qual sobre os valores devidos incidem imposto de renda e contribuição previdenciária
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É inconstitucional a utilização do
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor público, por violação à Súmula Vinculante no 4 do STF.

Na ausência de base de cálculo constitucionalmente válida, o adicional de insalubridade deve incidir sobre o vencimento-base do cargo efetivo do servidor.

As diferenças decorrentes da utilização de base de cálculo indevida devem observar a prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, IV; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei no 9.099/1995, art. 46; Lei Complementar Municipal no 003/2005, art. 65; Lei Complementar Municipal no 019/2012, art. 40, § 2o; Lei Complementar Municipal no 083/1990, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 4; STF, RE 687395
AgR
, Rel. Min. Dias
Toffoli
, Primeira Turma, j. 04.02.2014; STF,
Rcl
36134
AgR
, Rel. Min. Edson
Fachin
, Segunda Turma, j. 31.08.2020; TJMT, N.U 1000152-74.2021.8.11.0111, Primeira Turma Recursal, j.
12.08.2024; TJMT, N.U 1045474-54.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 13.02.2025.

(N.U 1040533-27.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira Turma Recursal
, Julgado em 12/03/2026,
Publicado
no DJE
17/03/2026
)
.

Portanto, a sentença recorrida, ao se basear em precedente já superado por esta
própria
Turma, destoa da jurisprudência atual e consolidada, a qual se alinha perfeitamente com as diretrizes da Suprema Corte.

Da Conclusão e do Direito da Recorrente

Diante de todo o exposto, concluo que a sentença de primeiro grau merece ser integralmente reformada. As Leis Complementares Municipais no 003/2005 e no 019/2012 são materialmente inconstitucionais na parte em que fixam o
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade. A declaração de sua inconstitucionalidade incidental, para o caso concreto, impõe o reconhecimento do efeito
repristinatório
do art. 70 da Lei Municipal no 083/1990.

Assim, a base de cálculo para o adicional de insalubridade devido à Recorrente deve ser o vencimento de seu cargo efetivo. Consequentemente, faz jus ao recebimento das diferenças salariais não pagas, respeitada a prescrição quinquenal, contada da data do ajuizamento da ação, bem como dos reflexos sobre as demais verbas de natureza salarial.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para reformar integralmente a sentença proferida pelo juízo a quo (ID 355646381).

Em consequência, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial (ID 355646363) para:

a) DECLARAR, incidentalmente e com efeitos
inter
partes
, a inconstitucionalidade do art. 65 da Lei Complementar Municipal no 003/2005 e do art. 40, § 2o, da Lei Complementar Municipal no 019/2012, no que tange à fixação do
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade;

b) RECONHECER o efeito
repristinatório
do art. 70 da Lei Municipal no 083/1990, determinando que a base de cálculo para o adicional de insalubridade da Recorrente seja o seu vencimento do cargo efetivo (salário-base);

c) CONDENAR o Município de Peixoto de Azevedo ao pagamento das diferenças salariais retroativas, observada a prescrição quinquenal (parcelas vencidas antes de 16/06/2020), decorrentes do recálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento do cargo efetivo, bem como seus reflexos sobre férias acrescidas do terço constitucional, 13o salário e adicional noturno. Os valores devidos, deverão ser devidamente apurados em fase de liquidação de sentença, observando os seguintes consectários legais:

c.1) Correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela se tornou devida até 08/12/2021;

c.2) Juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a contar da citação, até 08/12/2021;

c.3) A partir de 09/12/2021, incidência exclusiva da taxa SELIC, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.o
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026